Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704263-72.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DE MIRANDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que José Vieira de Miranda ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Carlos Eduardo de Andrade Muniz, em abril de 2005, objetivando receber a quantia de R$ 53.689,60 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Em 2007, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado/devedor, descontados os valores relativos à contribuição social e IRRF (Id. 31437506 dos autos de origem) O douto Juiz a quo, em 16 de março de 2017, desconstituiu a penhora incidente sobre os rendimentos mensais, sob o fundamento de que “o valor que vem sendo depositado na conta judicial deste juízo não consegue superar o valor atualizado da obrigação que se persegue, nem produzir qualquer impacto que a reduza”, tendo em vista que o débito em aberto alcançava, na época, R$ 261.291,43 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) (Id. 31437922 dos autos de origem). Em seguida, esta eg. 3a Turma manteve a r. decisão agravada (Id. 2730766). Inconformado, a ora Agravante interpôs Recurso Especial (Id. 4369771). Encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o eminente Relator, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o reexame do Agravo de Instrumento (Id. 54353638). Concluiu o eminente Ministro, que “não há que se falar em violação à coisa julgada, pois, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, o juiz pode avaliar, a qualquer tempo, e, mesmo de ofício, a pertinência da manutenção da penhora, não havendo que se falar, nesse tipo de caso, em preclusão”. Destacou, ainda, que, após o julgamento do EREsp no 1.874.222/MG, a regra geral de impenhorabilidade de vencimento pode ser excepcionada com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, limitado o desconto ao percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Os autos retornaram a esta egrégia Turma Cível, para que o Agravo de Instrumento seja novamente julgado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão e desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. Nesse sentido, embora o devedor não possa se esquivar do pagamento da dívida, este não pode ser fonte de enriquecimento indefinido da parte credora. Diante do aduzido e como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre os litigantes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, intimem-se as partes e seus advogados para que manifestem sobre eventual interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o processo já se arrasta por muito tempo e a dívida se avoluma. No mais, em caso negativo, o credor deverá informar a atual situação econômico-financeira do devedor, a fim de possibilitar a penhora ordenada, nos termos da decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, a permitir a quitação do crédito exequendo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora